Tribunal: TJSP
Processo: 1017910-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência de ambas as partes. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Débito que, na realidade, é oriundo da utilização de cheque especial. Origem e regularidade da dívida devidamente comprovadas pelo réu. Autor inadimplente.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência de ambas as partes. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Débito que, na realidade, é oriundo da utilização de cheque especial. Origem e regularidade da dívida devidamente comprovadas pelo réu. Autor inadimplente. Negativação levada a cabo pela instituição financeira no exercício legal de direito, não havendo, portanto, que se falar em inexistência de débito, exclusão do nome do requerente do rol de maus pagadores, tampouco na ocorrência de danos morais indenizáveis. De rigor o reconhecimento da improcedência do pleito exordial, devendo ser provido o apelo do demandado.

Sentença reformada. Recurso do réu provido para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos delineados na fundamentação. Apelação do demandante prejudicada.